Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos, com base no art. 1.022 do CPC, com o objetivo de sanar omissão no acórdão, que negou provimento ao agravo interno e confirmou a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao embargante e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.).

3. O acórdão embargado aborda que o benefício da gratuidade da justiça se aplica a pessoas físicas e jurídicas, conforme preconiza o art. 98 do CPC. 3.1. Enfatiza, entretanto, que para pessoas jurídicas não basta mera declaração, sendo necessária a comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3.2. Nesse contexto, o arresto corroborou o entendimento do Juízo de origem, de que a natureza jurídica da associação não é suficiente para a concessão do benefício, sendo sopesadas as atividades da associação, bem como o vultoso contrato celebrado com o Banco do Brasil S/A. 3.3. Acrescentou o fato de não haver nos autos demonstrativos ou extratos que comprovem a alegada miserabilidade da associação, a ponto de efetuar o pagamento das custas processuais, os quais terá efeito ex nunc.

4. O acórdão embargado não possui omissões, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. Depreende-se que as alegações do embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração rejeitados.